Tribunal: TJMT
Processo: 1084989-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084989-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAYANE DIAS DE ASSIS - CPF: 065.346.391-06 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1084989-96.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida: RAYANE DIAS DE ASSIS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
E
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Rejeito a
preliminar levantada pelo recorrente, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

2.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois a parte agravada apresentou os documentos necessários para propositura da ação e a agravante conseguiu apresentar defesa sem empecilho.

3.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Evidenciada a ilicitude da negativação do nome do recorrido no rol de devedores, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida.

9.

Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025